Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processo : 0742643-54.2023.8.07.0001 DESPACHO Após a retirada do processo da sessão virtual (id. 74775761) e sua posterior inclusão em sessão presencial (id. 75050133), atendendo à solicitação da apelante (id. 74748524), esta retornou aos autos para proceder à juntada de memoriais (id. 75763193), requerendo ao final: “Diante do exposto, pede seja analisado este MEMORIAL pelo eminente Des. Relator para se entender retirar o processo de pauta e reanalisar o caso sob a ótica acima, ou se assim não entender, que sejam os motivos acima analisados pelos eminentes Desembargadores Vogais, para em julgamento reformar a v. sentença e dar provimento a apelação”. Todavia, sem olvidar a finalidade precípua dos memoriais, consistente na apresentação de resumo sistematizado dos argumentos, fatos e provas relevantes do processo, nenhum fato superveniente e substancial foi deduzido de modo a justificar o adiamento do julgamento. Destarte, aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator